Tribunal: TJES
Processo: 5003434-90.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003434-90.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003434-90.2023.8.08.0038

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (HILANO G-F 20 / SYNVISC ONE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO STF (TEMAS 6 E 1234) E PELO STJ (TEMA 106). REQUISITOS CUMULATIVOS E DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO COMPROVA A INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS PRECEDENTES VINCULANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, confirmando a tutela de urgência para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento SYNVISC ONE.

Sustenta o autor, em síntese, ser portador de artrose grave nos joelhos, necessitando do uso contínuo do referido medicamento, e não possuir recursos financeiros para arcar com os custos do tratamento.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]

Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.

Em recurso inominado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em resumo, que a decisão de primeiro grau violou as teses vinculantes firmadas pelo STF (Temas 6 e 1234) e pelo STJ (Tema 106). Assevera, ainda, que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos, notadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, o qual, inclusive, teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamento não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), analisando se restou demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos em precedentes vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, embora consagre o direito à saúde como um dever do Estado (art. 196, CF/88) a ser garantido de forma solidária pelos entes da federação, não o concebe como um direito absoluto e incondicionado. A concretização de tal direito, especialmente no que tange à assistência farmacêutica, deve se pautar por critérios de racionalidade, eficiência e isonomia, sob pena de comprometer a sustentabilidade do próprio sistema e prejudicar a coletividade.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 dos Recursos Repetitivos, pacificaram o entendimento de que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é medida
excepcional
e condicionada ao preenchimento
cumulativo
de requisitos específicos. Dentre eles, destaca-se o ônus do autor de comprovar, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a
imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas terapêuticas já fornecidas pelo SUS
.

No caso dos autos, verifico que o autor ora recorrido, instruiu seu pedido com laudo médico que, de fato, atesta sua patologia e prescreve o medicamento SYNVISC ONE. Contudo,
o referido documento não cumpre a exigência estabelecida pelos Tribunais Superiores. O laudo é genérico ao justificar a não utilização dos fármacos do SUS por "riscos de efeitos colaterais", sem detalhar um histórico terapêutico concreto do paciente que demonstre a tentativa de uso e a subsequente falha das diversas opções que a rede pública oferece para o tratamento da dor crônica e da artrose, tais como analgésicos, anti-inflamatórios de diferentes classes, opióides, e terapias não medicamentosas como a fisioterapia.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, ora recorrente, apresentou prova técnica, por meio da Nota Técnica do NAT-JUS (ID 35790437,) que elenca os demais terapêuticos disponíveis no SUS em substituição ao medicamento prescrito ao autor.

Em análise dos documentos, tenho que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A mera prescrição médica, ainda que emitida por profissional habilitado, não é suficiente para impor ao Estado o custeio de tratamento de alto custo e não padronizado, quando não vem acompanhada da demonstração inequívoca de que as políticas públicas já existentes são ineficazes para o caso concreto.

Adicionalmente, verifico que, mesmo após a concessão da tutela de urgência e o recebimento do medicamento, conforme recibo juntado aos autos, o processo seguiu seu curso. Entretanto, conforme Ofício nº 712/2025 (ID 13921824), a Secretaria de Estado da Saúde informa à Procuradoria Geral do Estado que o autor, JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, formalizou sua desistência do tratamento por meio de um termo específico, no qual consta a observação de que ele não pretende continuar com a utilização do fármaco, sem constar maiores esclarecimentos.

Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de origem e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial. Revogo, por consequência, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso. O Estado recorrente é isento do pagamento das custas processuais na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento da magistrado relator, entendo, no presente caso, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pelos motivos que passo a expor.

Ocorre que, no caso em apreço, restou demonstrado que o requerente é portador de artrose grave dos joelhos, conforme laudo médico (ID 13921786), necessitado de fazer uso contínuo do medicamento SYNVISC ONE, duas ampolas a serem aplicadas no joelho esquerdo e direito de 6 (seis) em 6 (Seis) meses.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo, ora recorrente, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se em dissonância com as teses vinculantes pelo STF, nos Temas 6 e 1234, e pelo STJ, no Tema 106. No mérito, aponta a inexistência de comprovação, por parte do requerente, da necessidade de utilização do fármaco pleiteado, o qual não compõe o rol de medicamentos disponíveis no SUS, ante a rejeição de sua incorporação pelo CONITEC.

No entanto, no presente caso, conforme r. decisão, a necessidade do uso do fármaco pelo autor mostra-se evidenciado pela condição debilitada que em que este se encontra.

Desta feita, deve ser levado em consideração que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Insta salientar, ainda, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Pelo exposto, não há como negar a existência da fundamentação relevante, conforme descrito no laudo médico (ID 13921786), bem como o risco ao qual a autor está exposto, caso não seja concedido o tratamento pleiteado, implicando fundado receio de dano irreversível no seu quadro de saúde.

Nesta esteira, é injustificada a negativa apresentada pela parte recorrente, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, porquanto a negativa de tratamento não encontra-se justificada, na medida em que possa prejudicar a parte beneficiária do plano de saúde.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente